Tribunal: TJSP
Processo: 1023147-63.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. ATRASOS NOS VOOS DE IDA E VOLTA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR DA REPARAÇÃO. (1) Voos de São Paulo a Las Vegas e de retorno. Atrasos de vinte e quatro horas em ambos. Manutenção não programada na aeronave e overbooking. Danos morais presumidos. (2) Reparação fixada em R$2.000,00. Majoração para R$5.000,00. Razoabilidade e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. ATRASOS NOS VOOS DE IDA E VOLTA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR DA REPARAÇÃO. (1) Voos de São Paulo a Las Vegas e de retorno. Atrasos de vinte e quatro horas em ambos. Manutenção não programada na aeronave e overbooking. Danos morais presumidos. (2) Reparação fixada em R$2.000,00. Majoração para R$5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. (2) Recurso provido, em parte.